Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por H. L. D. S. e H. L. D. S. M. representado por P. M. N. S., em face da decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no sentido de obrigar o Agravado a providenciar vaga para as menores em creche, em período integral, próxima ao domicílio de sua genitora. As Agravantes sustentam, em síntese, que o acesso à Educação representa um direito fundamental, consoante estatuído na Constituição Federal, nos arts. 6o, caput, 205 e seguintes e 227. Citam, também, o art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como o art. 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente e o art. 4o da Lei no 9.394/1996, os quais asseguram o direito à educação infantil, não podendo o Poder Público omitir-se quanto aos seus deveres prestacionais. E registram que o excelso Supremo Tribunal Federal – STF assentou a tese de que a cláusula da “reserva do possível” não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador, e que a garantia prevista no art. 208, IV, da Constituição Federal é verdadeiro direito público subjetivo do cidadão a ser perseguido, inclusive pela via judicial. Colaciona jurisprudência do STF e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT que entende se aplicar ao caso dos autos. Ao final, invocando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, pedem a concessão de liminar para que seja deferida a antecipação de tutela perquirida na ação principal. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se que não obstante presente o perigo de dano, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Isto porque, sem embargo ao dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, se o menor pretende ser matriculado em unidade escolar próxima da residência ou do trabalho do(a) genitor(a), e esta unidade já alcançou o limite de crianças matriculadas, poderá, querendo, pleitear vaga em outra unidade de ensino, ou aguardar o surgimento de vagas na creche pretendida. Não se trata de negar o direito subjetivo público de acesso à educação infantil, em creche ou pré-escola, porquanto o acesso à educação previsto no Texto Constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seu filho em escola por ela indicada, sobretudo quando exige que seja próxima da residência ou do trabalho da genitora, embora ideal fosse que todas as crianças pudessem estudar próximo de onde moram, evitando-se qualquer transtorno na vida de seus genitores e propiciando ainda a estes tranquilidade para prover o sustento da família. Também não se trata de negar a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, impedindo que, sob a alegação de reserva do possível, o Poder Público legitime a omissão no seu dever constitucional. A respeito do tema, destaco alguns precedentes jurisprudenciais: Educação infantil. Creche. Inexistência de vaga. Lista de espera. 1 - A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade, e em pré-escolas, para crianças de quatro a cinco anos de idade (L. 9.394/96, art. 30, I e II). 2 - Se, no momento em que requerida a matrícula em creche, não há vaga na localidade pretendida, deve a criança aguardar vaga. Não pode ser matriculada, preterindo outras crianças que aguardam em lista de espera. 3 - Agravo não provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão n.1003338, 20160020258478AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 513/547) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMPO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO A QUO REFORMADA. 1. O direito de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos em escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, sendo esta uma faculdade. 2. Não há elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação. 3. A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, deve-se indeferir o pedido. 4. A matrícula do menor, à revelia da lista de espera, implicaria ofensa ao princípio da isonomia, já que há várias outras crianças na mesma condição. 5. Recurso provido. (Acórdão n.998594, 20160020475043AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 08/03/2017. Pág.: 378/391) PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO OU CONVENIADA. CADASTRO EM LISTA DE ESPERA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Se inexistem elementos nos autos que a não disponibilização imediata de vaga em creche de rede pública acarretará risco ao menor, tampouco comprovada a probabilidade do direito invocado, diante da ausência de vagas nas instituições solicitadas ou de qualquer preterição ao autor na lista de espera, deve ser mantida a decisão do juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1003136, 20160020471748AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 429/457) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se e solicitem-se as informações ao Juízo prolator da decisão recorrida. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator